Tribunal: STF
Processo: RHC 67017
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. EXCEPTIO VERITATIS.. RECURSO
CABIVEL DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE A EXCEÇÃO DA VERDADE. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 581 E
593, INCISO II. DECISÕES COM FORÇA DE DEFINITIVAS. HIPÓTESE EM QUE O
APELO FOI RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE DE
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO E DE VER, NO
CASO, CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.